Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-97.2020.8.11.0048
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000036-97.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDSANDRO LEITE COSTA - CPF: 013.937.931-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUSCINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 962.312.381-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA AURENIDES FERREIRA GUIDUGLI - CPF: 303.994.751-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

FURTO E RECEPTAÇÃO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
D
OS
APELANTE
S
.

ACOLHIMENTO.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA SU
STENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

DEPOIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DA VÍTIMA E INFORMANTE

NÃO
CONFIRMADO
EM JUÍZO.
INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENT
O PROBATÓRIO PRODUZIDO EM JUÍZO.
ART. 155 DO REFERIDO
CODEX
.

RECURSO
PROVIDO
.

Os depoimentos da vítima e do informante em sede inquisitorial, que consubstanciam a tese acusatória, não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação
dos apelantes
baseada exclusivamente nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Diante da inexistência de provas seguras e insofismáveis acerca da autoria delitiva, impõe-se
a absolvição
dos
apelante
s
da acusação imputada
aos dois
, justificando-se,
na espécie,
a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal e do aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edsandro
Leite Costa
e
Ewerton Figueiredo de Moura
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000036-97.2020.8.11.0048, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira
/
MT, condenando-os pela prática dos crimes de furto e receptação (
arts
. 155,
caput
, e 180,
caput
, do Código Penal), à pena de
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal.

Os apelantes
,
n
as razões
encontradiças
no ID

168622272
,
postula
m

a
absolvição
de ambos
,
com fulcro no art. 386, VII, do Código Processo Penal,
ao argumento de que não há provas
judiciais

acerca da autoria delitiva
.

Por fim,
prequestionam

o art. 155 do
Codex
processual e o princípio da presunção de inocência.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
168622275
, requer o desprovimento do presente recurso. E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID
169902684
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
,
que se encontra
no ID
168619389
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 11 de fevereiro de 2013, neste município, o denunciado
E
DSANDRO L
E
IT
E
COSTA, consciente e dolosamente,
subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel
consistente em 01

(um) celular
Samgung
Galaxy, 01 (uma) blusa de renda, cor laranja, 01 (uma) calça, marca Adidas,
cor preta e a quantia de R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima Maria
E
urenides
Ferreira
Guidugli
.

Depreende-se do caderno investigativo que a residência da vítima estava em reformas, motivo pelo qual o imóvel estava sem as portas.

O denunciado ÉDSANDRO, aproveitando-se da
situação(
o, adentrou na residência da ofendida e furtou 01 (um) celular Samsung Galaxy, 01 (um) perfume, 01 (uma) blusa de renda, 01 (uma) calça e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Por fim, a vítima deslocou-se a Delegacia de Polícia e registrou boletim de ocorrência.

2º FATO

Deflui
do vertente
caderno inquisitorial que no ano de 2013, em data incerta, neste município, o denunciado
E
W
E
RTON FIG
UE
IR
E
DO D
E
MOÚRA, consciente e dolosamente,
adquiriu e recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime,
consistente em um 01 (um) celular
Samgung
Galaxy, 01 (uma) blusa de renda, cor laranja, 01 (uma) calça, marca Adidas, cor preta e a quantia de R$ 100,00 (cem reais).

Segundo restou apurado, após a conduta narrada no 1º fato, o denunciado
EWE
RTON adquiriu os objetos supramencionados de
E
DSANDRO, sabendo ser produto de crime.

De acordo com as diligências encetadas pela Polícia, o denunciado
EWE
RTON
adquiriu a
res furtiva
mediante pagamento em drogas.

[
...]
.

Destaques no original

A

materialidade do
s
crime
s
de
furto e
receptação

narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada
e não é alvo de impugnação neste recurso.

No entanto, a prova da autoria imputada
aos
apelante
s
não ficou evidenciada,
pois
, embora
haja
indícios da prática delitiva com base nos
depoimentos
colhidos na fase inquisitiv
a, es
s
es elementos de informação não foram confirmados
na segunda etapa da persecução penal.

Isso porque,
a versão sustentada pelo órgão
ministerial
,
baseada nos depoimentos extrajudiciais
da vítima

Maria
Aurenides
Ferreira
Guidugli
e
do informante

Juscinei
Ferreira dos Anjos
não foram confirmados em juízo,
caindo por terra a tese acusatória.

Com efeito, infere-se da mídia audiovisual
encontradiça ao ID 168622237
que
a vítima

Maria
Aurenides
, em juízo, limitou-se a explicar
que recuperou a maior parte da
s

res
furtivae
e não se recordava dos fatos, tendo em vista
o
longo lapso temporal entre o crime patrimonial e a audiência de instrução, destacando
que
Juscinei

foi o responsável por recuperar os objetivos furtados.

Do mesmo modo, o informante
Juscinei
,
irmão da
ofendid
a,
retificou
seu
depoimento prestado em sede inquisitiva, aduzindo que o responsável pela subtração
dos objetos da vítima
foi a pessoa conhecida como
Thiaguinho
, o qual foi arrolado como testemunha pela acusação, no entanto veio a óbito antes da audiência de instrução e julgamento.

Ademais, conquanto a acusação tenha sustentado que existem indícios de que a vítima e o informante
acima nominados
foram constrangidos
pelos apelantes
a mudar a versão apresentada em sede inquisitorial, não há elemento seguro para confirmar essa alegação, não podendo tal
presunção
ser utilizad
a
para condenar os recorrentes
.

Diante do exposto,
embora
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da participação do
s
apelante
s
na prática do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia, as provas produzidas durante a instrução judicial são insuficientes para condená-lo
s
, pois, como dito alhures,
nenhum
elemento probatório submetido ao crivo do contraditório
corroboro
u
a tese acusatória.

Acerca do tema,
não se pode olvidar que, meros indícios
produzidos em sede inquisitiva
, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do
s
acusado
s
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva, tal como pode ser inferido no

acórdão desta Corte de Justiça assim resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – ELEMENTOS INQUISITIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
– APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO PROVIDO.

Uma condenação penal não pode se basear exclusivamente na confissão do acusado, sobretudo extrajudicial e retratada em juízo, mormente quando inexistem provas judicializadas a comprovar a autoria do agente, impondo-se, pois, a sua absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.

Apelo provido.
(TJMT, N.U 0000834-55.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 17
.
11
.
2021
e p
ublicado no DJE 20
.
11
.
2021)

Destacamos

Registre-se, por necessário, que não se está aqui afirmando que
os
apela
nte
s

não teria
m
praticado a conduta criminosa citada pelo Ministério Público. Entretanto, tal como afirmado anteriormente, pelas provas colhidas na instrução criminal, não ficou configurada a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

Por outro lado, cabe ressaltar que o ônus da prova dos fatos narrados na denúncia incumbe à acusação, que tem o dever de comprovar não apenas a materialidade, mas também que
a
apela
d
a

é
a
autor
a
do crime em apuração, tal como pode ser visto no julgado do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. IMPUTAÇÃO MINISTERIAL ACOLHIDA NO ACÓRDÃO DE SEGUNDO GRAU. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, DE RIGOR. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA RESTABELECER OS EFEITOS DA SENTENÇA.
1.
Na distribuição estática do ônus da prova no processo penal, compete ao Ministério Público demonstrar os elementos do fato típico. Outrossim, no sistema acusatório, o juízo condenatório é de certeza, ou seja, não pode ser substituído por juízo de probabilidade
.
2. Na denúncia, foi imputada pelo Parquet a conduta de trazer consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 89g de maconha. Porém, o quadro fático incontroverso consignado no acórdão impugnado não demonstra satisfatoriamente o fim de mercancia da droga apreendida, nem afasta a afirmação do Paciente de que a substância apreendida
destinava-se
ao consumo pessoal (conclusão, a propósito, a que chegou o Juiz sentenciante,
mais próximo dos fatos e das provas). Segundo a documentação dos autos e conforme consignado na sentença e no próprio acórdão que a reformou, em nenhum momento o Paciente foi observado vendendo, entregando ou fornecendo entorpecentes a terceiros. Pelo contrário, no caso, ressaltou-se no acórdão impugnado que não houve comprovação de efetiva prática de comércio clandestino. 3. Não ocorreu campana policial, mas apenas uma abordagem pessoal do Paciente em razão de sua semelhança física com outra pessoa procurada e, segundo os policiais (testemunhas), não havia informações prévias sobre o suposto tráfico de entorpecentes por parte do Agente. Ou seja, a abordagem ocorreu tão somente em razão da aparência física do Réu. Assim, na hipótese, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico de drogas apenas com base na quantidade de entorpecente apreendido. 4. Por não haver juízo de certeza amparado em provas indicadas no acórdão de que a droga apreendida com o Paciente
destinava-se
à mercancia e não ao consumo pessoal - como confessou o
Reú
-, de rigor concluir que se cometeu a conduta de trazer consigo a droga, para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça citados: HC 497.023/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; HC 512.344/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO; REsp 1.769.822/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ;
AgRg
no HC 586.513/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 5. Constatar que a Corte estadual não se valeu do melhor direito na condenação do Paciente não implica reavaliar fatos e provas, mas apenas reconhecer que, no caso, não estão descritos os elementos do tipo do art. 33 da Lei de Drogas. No sistema acusatório, repita-se, constitui ônus estatal demonstrar de forma inequívoca a configuração de delitos. 6. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer os efeitos da sentença que desclassificou a conduta imputada ao Paciente para o delito tipificado no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006,
aplicando-se-lhe
a prestação de serviço à comunidade, pelo prazo de 5 (cinco) meses, nas condições a serem especificadas pelo Juízo das execuções.

(STJ - HC: 656311 SP 2021/0096949-6, Relator: Ministra LAUR
ITA VAZ, Data de
j
ulgamento: 13.
04
.
2021, T6 - SEXTA TURMA
e

d
ata de
p
ublicação:
DJe
29.04.
2021)
Destacamos

Sendo assim, é imperioso reconhecer a inexistência de provas produzidas na fase judicial para dar respaldo à condenação d
os
apelante
s
, uma vez que a prolação de sentença condenatória embasada exclusivamente em prova inquisitorial é vedada no ordenamento jurídico, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal segundo o qual “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Na mesma linha intelectiva
, p
ara o Supremo Tribunal Federal, a prova idônea para embasar a sentença condenatória deve ser produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual se mostra insubsistente invocar, para a condenação, apenas elementos colhidos na fase inquisitiva, tal como se infere do aresto a seguir resumido:

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS.
PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO
, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia
.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.
(STF - AP: 880 AC - ACRE 9997174-48.2014.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES,
d
ata de
j
ulgamento: 19
.
09
.
2017, Primeira Turma)
Destacamos

Na mesma vereda, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS NO DEPOIMENTO DE CORRÉU PRESTADO NA FASE POLICIAL. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. O art. 155 do Código de Processo Penal não vedou, de forma absoluta, a utilização das informações coletadas na fase policial na formação do convencimento do juiz. Ao contrário, permite que elementos informativos possam servir de fundamento à decisão condenatória, desde que existam, também, provas produzidas em contraditório judicial. Assim, para concluir acerca da
veracidade dos fatos narrados na denúncia, o sentenciante pode utilizar tanto os elementos de prova - produzidos em contraditório - como os de informação, coletados durante a investigação. Apenas lhe é vedado valer-se exclusivamente dos dados informativos obtidos durante a fase policial
.
Precedentes. 2. Na espécie, da análise da fundamentação apresentada pelas instâncias de origem, é possível concluir que a condenação do paciente se lastreou exclusivamente em elementos colhidos na fase policial, tendo em vista que o único dado a apontar a participação do paciente no crime descrito na denúncia é o depoimento extrajudicial do corréu, morto em confronto com a polícia antes de realizada a audiência de instrução, debates e julgamento. Os demais elementos apresentados pelas instâncias ordinárias são insuficientes a embasar o édito condenatório, pois as vítimas e testemunhas arroladas no processo não reconheceram o paciente como autor do crime patrimonial. Embora os depoimentos prestados em contraditório assinalem que o delito fora praticado por dois agentes, nenhum deles confirmou a participação do paciente na
empreitada criminosa. Em conclusão, não há menção expressa na sentença condenatória de depoimentos colhidos em juízo que confirmaram a efetiva participação do paciente nos fatos descritos na incoativa. 3. Ordem concedida para reconhecer a nulidade da sentença condenatória, porquanto lastreada apenas em elementos informativos, com a consequente absolvição do paciente, na forma do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
(STJ - HC: 430813 SP 2017/0333307-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
d
ata de
j
ulgamento: 23
.
08
.
2018, T6 - SEXTA TURMA
e

d
ata de
p
ublicação:
DJe
04
.
09
.
2018)
Destacamos

Logo, levando em conta que toda e qualquer condenação deve ser fundamentada em conjunto probatório robusto acerca da autoria do delito, não bastando, para tal desiderato, provas avulsas ou presunções
lastreadas exclusivamente em elementos produzidos em sede inquisitorial
, é im
periosa a
reforma
da sentença
condenatória
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, para que
os apelante s seja m absolvid os do s crime s imputado s
.

Posto isso, em
dissonância d
o parecer ministeria
l
,
dou
provimento
ao recurso
interposto
por
Edsandro
Leite Costa
e
Ewerton Figueiredo de Moura

para absolvê-los
da
prática do
s
crime
s

furto e
receptação
(
arts
. 155,
caput
, e 180,
caput
, do Código Penal
)
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023